Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-55.2021.8.11.0029
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001560-55.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLAUDIO ALBERTO TOMM - CPF: 504.982.070-72 (APELANTE), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE USO ANTROPIZADO DO SOLO (
AUAS
). DANO MATERIAL AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por CLÁUDIO ALBERTO
TOMM
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, impondo as seguintes obrigações: (i) pagamento de indenização por danos materiais; (
ii
) pagamento de indenização por danos morais coletivos; (
iii
) recuperação ambiental de 5,49 hectares de vegetação nativa degradada, mediante execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA); e (
iv
) comprovação da validação das informações do Cadastro Ambiental Rural (
CAR
). O apelante sustenta a inexistência de passivo ambiental e de danos, bem como a legalidade da exploração econômica da área.

II. Questão em discussão

2. Há duas
questões em discussão:
(
i
)

saber se o desmatamento em Área de Uso Antropizado do Solo (
AUAS
), validada no Cadastro Ambiental Rural (
CAR
), afasta as obrigações de reparação ambiental e indenização por danos materia
is; e (
ii
) determinar se a conduta atribuída ao apelante
configura dano moral coletivo.

III
. Razões de decidir

3.
O desmatamento ocorreu em área validada no
CAR
como
AUAS
, sem necessidade de adesão ao Programa de Regularização Ambiental
(PRA)
,
o que afasta as obrigações de recuperar a área degradada e de indenizar por danos materiais.

4.
O dano moral coletivo ambiental prescinde da comprovação de dor ou sofrimento individual, bastando
a
violação do direito difuso ao meio ambiente equilibrado. O desmatamento de 5,49 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônia, sem autorização, constitui conduta grave que compromete o patrimônio ambiental coletivo, ensejando reparação
por dano moral coletivo
.

IV
. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido em parte para afastar as obrigações
de
indenizar p
elos danos materiais ambientais,

de recuperar a área degradada
e
de
comprovar a validação das informações constantes no Cadastro Ambiental Rural (
CAR
).
Mantida a condenação ao pagamento de dano moral coletivo.

Tese de julgamento
: “1.
A validação do Cadastro Ambiental Rural (
CAR
), sem passivo de
Área de
Reserva Legal
(
ARL
)
, afasta as obrigações de recuperação ambiental e de indenização por danos materiais ambientais
por degradação ocorrida em Área de Uso Antropizado do Solo (
AUAS
),
mas não exclui a configuração de dano moral coletivo ambiental decorrente de desmatamento sem autorização
.

2
.
O desmatamento ilegal de floresta nativa em área de especial proteção caracteriza violação aos direitos difusos da coletividade, ensejando a reparação por dano moral coletivo, independentemente de demonstração de sentimento de indignação ou sofrimento individual.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF
/1988, art. 225; Lei nº 12.651/2012, art. 3º, VI; Decreto
Estadual nº 1.199/2021
, art. 2º,
XXI
; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1.940.030/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, j. 16.08.2022; STJ,
REsp
1.057.274/RS,
Relª
. Minª. Eliana Calmon, j. 01.12.2009; STJ,
REsp
1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009; STJ,
REsp
1.989.778/MT, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CLÁUDIO ALBERTO
TOMM
contra a sentença
do
Juízo da
2ª
Vara
Cível
da Comarca de
Canarana
-MT
,
proferida
nos autos da ação civil pública nº
1001560-55.2021.8.11.0029
, que
julgou procedentes os pedidos
d
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ora ap
elado,
impondo
ao requerido as
seguintes obrigações: (
i
) pagamento de indenização po
r
danos materiais,
fixada em
R$

28.407,66;
(
ii
) pagamento de indenização por
danos m
orais coletivos,
estipulada
em
R$

1
0.000,00; (
iii
)
recuperação
ambiental
da área degradada
(5,
49 hectares de vegetação nativa)
, mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA)
,
a ser
aprovado pelo órgão ambiental estadual; e (
iv
)
comprovação da validação das
informações do Cadastro Ambiental Rural
(
CAR
)
,
demonstrando a
inexistência de passivo de Reserva Legal.

O apelante sustenta a inexistência de danos materiais e morais, afirmando que a área desmatada é classificada como Área de Uso Antropizado do Solo (
AUAS
), apta à exploração, o que afastaria a necessidade de recuperação ambiental. Argumenta, ainda, que o
CAR
já apresentado comprova a ausência de passivo ambiental e que o cálculo dos danos materiais foi genérico, desconsiderando as particularidades do caso.

Desse modo
,
requer
o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença

para julga
r
improcedentes os pedidos
d
a ação civil pública
(Id.
244218752
)
.

O apelado
def
ende a manutenção da sentença, alegando que o desmatamento ocorreu sem autorização em área protegida, configurando infração ambiental, e que o apelante não comprovou excludentes de responsabilidade
(
Id.
244218758
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
se
manifestou

pelo não provimento do recurso (Id. 256466152).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação interposto por
CLÁUDIO ALBERTO
TOMM
contra a sentença
do
Juízo da
2ª
Vara
Cível
da Comarca de
Canarana
-MT
,
proferida
nos autos da ação civil pública nº
1001560-55.2021.8.11.0029
, que
julgou procedentes os pedidos
do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ora ap
elado,
impondo
ao requerido as
seguintes obrigações: (
i
) pagamento de indenização po
r
danos materiais,
fixada em
R$

28.407,66;
(
ii
) pagamento de indenização por
danos m
orais coletivos, estipulada em R$

1
0.000,00; (
iii
)
recuperação ambiental
da área degradada

(5,49 hectares de vegetação nativa)
, mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), a ser aprovado pelo órgão ambiental estadual; e (
iv
) comprovação da validação das informações do Cadastro Ambiental Rural (
CAR
), demonstrando a inexistência de passivo de Reserva Legal.

Inicialmente, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a consequente apreciação das pretensões recursais.

A presente controvérsia
tem como cerne as seguintes questões:

(
i
)
saber se o desmatamento em Área de Uso Antropizado do Solo (
AUAS
), validada no Cadastro Ambiental Rural (
CAR
), afasta as obrigações de reparação ambiental e indenização por danos materia
is; e (
ii
) determinar se a conduta atribuída ao apelante
configura dano moral coletivo.

1. QUANTO
À
S OBRIGAÇÕES
DE REPARAR E DE INDENIZAR POR DANO MATERIAL AMBIENTAL

O apelante sustenta que a área
objeto da presente controvérsia está
classificada como Área de Uso Antropizado do Solo (
AUAS
), sendo, portanto, apta à exploração econômica. Argumenta, ainda, que o Cadastro Ambiental Rural (
CAR
) já apresentado comprova a inexistência de passivo ambiental,
afastando, assim,
a
obrigação de recuperar a área degradada
.

C
umpre destacar
, preliminarmente,
que a legislação ambiental brasileira impõe rigorosos critérios para o manejo de áreas degradadas, em consonância com o dever constitucional de proteção ao meio ambiente, previsto no art. 225 da Constituição Federal. Nesse contexto, a Lei nº 12.651/2012
(
Código Florestal
)
, estabelece como imperativo legal a recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (
A
RL
)

degradadas,
vedando-se a
continuidade de atividades econômicas
nessas áreas s
em a
devida
regularização ambiental.

Ademais, o Código Flore
stal, em seu art. 3º, inciso V
I, define o conceito de
“
uso alternativo do solo
”
como a
substituição da vegetação nativa por outras coberturas decorrentes de atividades humanas,
tais como
a agropecuária.
Todavia, tal utilização está condicionada à observância dos limites legais e dos princípios da sustentabilidade, impondo-se ao proprietário ou possuidor a obrigação de adotar medidas de conservação e recuperação ambiental.

No âmbito estadual, o Decreto nº 1.199/2021, do Estado de Mato Grosso, traz a definição de Área de
Uso Antropizado do Solo (
AUAS
)
, dispondo
:

“Art. 2º Para os efeitos deste decreto
, entende-se
por:

[...]

XXI
- Área de Uso Antropizado do Solo (
AUAS
): caracterizada pelas áreas de uso antropizado do solo, áreas degradadas e áreas alteradas, com ou sem autorização do órgão ambiental.
”

Não obstante, referido decreto não exime o responsável pela
AUAS
da necessidade de obter autorização específica para a continuidade da exploração
econômica, tampouco da obrigação de recuperação ambiental
quando não atendidos os limites mínimos de proteção ambiental previstos na legislação pertinente.

Assim, a exploração agrícola em área degradada, ainda que caracterizada como
AUAS
, depende de autorização prévia do órgão ambiental competente,
sob pena
de violação à legislação ambiental, que tem como princípio basilar a
manutenção
do equilíbrio ecológico. O descumprimento de tais obrigações enseja a aplicação das sanções previstas na legislação ambiental, abrangendo penalidades administrativas, civis e criminais.

No caso
em apreço
,
restou
devidamente
demonstrado que o apelante
realizou
desmatamento
,
a corte raso
,
de 5,49
35
hectares
de vegetação nativa
inserida no
bioma
Amazônia, em área de formação vegetal
caracterizada como
Cerrado,
localizada n
o imóvel rural denominado
Estância Três Pontos,
situado no
município de Canarana-MT
.

O
desmatamento
,
ocorr
ido no ano d
e 2017,
deu-se
sem a
imprescindível
autorização do órgão ambiental competente,

conforme
evidenciado n
o A
uto de Infração nº 200431461 e n
o Termo de Embargo/Interdição nº 200441343, ambos datados de 31.08.2020
, bem
como
n
o
Relatório Técnico nº 986/
GPFCD
/
CFFL
/
SUF
/SEMA/2020
(Id.
244218704
, p.
08-12)
.

Os documentos
supracitados
indicam que o
desmatamento n
ão incidiu sobre
APP ou
ARL
,
mas, sim, sobre área
vetorizada
como
AUAS
, conforme
evidenciado no
quadro de identificação de áreas do CAR-MT16750/2018 (Id.
244218729
, p.
02
)
.

[
g.n
.]

Infere-se que
o
CAR-MT16750/2018
foi analisado pelo órgão ambiental estadual
e
validado
,
sem necessidade de adesão ao Programa de
Re
gularização Ambiental (PRA). O r
elatório técnico demonstra que a Reserva Legal da propriedade
está
devidamente delimitada e dentro dos percentuais mínimos exigidos.
Aliás, a a
usência de passivo ambiental foi corroborada pelo próprio Ministério Público Estadual, que reconheceu a regularidade do
CAR
da Estância Três Pontos, apontando que este
se
encontra ativo e validado, sem qualquer pendência ambiental
,
apresentando
excedente de
ARL
(Id. 256466152).

[
g.n
.]

A
crescenta
-se
que
o recorrente foi condenado ao pagamento
de indenização po
r
danos materiais,
fixada em
R$

2
8.407,66 (vinte e oito mil quatrocentos e sete reais e sessenta e seis centavo
s
).

O
Superior Tribunal de Justiça tem distin
guido os
danos ambientais em três espécies, considerados no tempo:
(i
)
o
dano em si
, reparável preferencialmente pela restauração do ambiente ao estado anterior;
(
ii
)
o
dano residual
(permanente, definitivo, perene), que se protrai no tempo mesmo após os esforços de recuperação
in natura
, em regra indenizável; e
(
iii
)
o
dano intercorrente
(interino, transitório, temporário, intermediário, provisório), que ocorre entre a ocorrência da lesão em si e a reparação integral, haja ou não dano residual

(
STJ,
REsp
1.940.030/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022)
.

À luz dessas premissas,
inexistindo obrigaç
ão de restaurar o meio ambiente degradado
(
in natura
ou pecuniária),
a condenação à indenização por danos materiais revela-se desprovida de fundamento jurídico, seja na modalidade intercorrente, seja na modalidade residual.

Diante do exposto, impõe-se o provimento do recurso de apelação para afastar as obrigações de indenizar por danos materiais ambientais, de recuperar a área degradada e de comprovar a validação das informações constantes no CAR.

2. QUANTO AO DANO MORAL COLETIVO

O
apelante alega
que,
diante da inexistência de degradação ambiental, não há dano moral coletivo a ser indenizado.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo
, assim entendido o que é
transindividual
e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
(STJ,
REsp
1.057.274/RS,
Relª
. Minª. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 1º.12.2009).

Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil preleciona:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas”.

No âmbito ambiental, o STJ tem entendimento pacífico de que, para a configuração do dano moral coletivo, não é necessária a demonstração de sentimentos como dor ou indignação, característicos do indivíduo isolado. Conforme decidido,
“o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(STJ,
REsp
1.269.494/MG,
Relª
. Minª. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

Há precedentes jurisprudenciais do STJ reconhecendo que práticas de desmatamento, em situações similares à dos autos, configuram dano moral. No julgamento do
REsp
1.058.222/SP, o Ministro Herman Benjamin destacou que
“Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(STJ,
REsp
1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009). Esse entendimento foi reiterado em outros julgados, como no
REsp
1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012.

No caso em análise, a conduta do apelante, consistente no desmatamento, a corte raso, de 5,4935 hectares de vegetação nativa localizada no bioma Amazônia, em área de formação vegetal do tipo Cerrado (conforme Relatório Técnico nº 986/
GPFCD
/
CFFL
/
SUF
/SEMA/2020, Id. 244218704), sem a indispensável autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Estância Três Pontos, situado no município de
Canarana-MT
, reveste-se de gravidade suficiente para ensejar a responsabilização por dano moral coletivo ambiental.

A
inexistência de passivo ambiental na propriedade rural degradada não
exime a parte infratora da obrigação de
indenizar por dano moral coletivo, pois
tal
conduta
viola d
e forma evidente o patrimônio ambiental. Trata-se de um impacto significativo não apenas ao ecossistema local, mas também ao direito difuso da coletividade à preservação do meio ambiente, consagrado no art. 225 da Constituição Federal, direito este essencial para o equilíbrio ecológico e a qualidade de vida
das presentes
e futuras gerações.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial proveniente de processo deste e. Tribunal de Justiça
, pronunciou-se
de maneira elucidativa em caso similar ao do presente recurso. Vejamos:

“AMBIENTAL E CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU
DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII
. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV
. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.”
(STJ,
REsp
1.989.778/MT, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023).
[
g.n
.]

Considerando, portanto, a gravidade dos atos praticados pela parte ré e os impactos lesivos à coletividade, torna-se imperativa a manutenção da sentença que fixou a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Desse modo,
impõe-se a ma
nutenção da sentença impugnada.

Por fim, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CLÁUDIO ALBERTO
TOMM
,
para
reformar a sentença recorrida,
exclusivamente no que tange à
exclusão das obrigações de: (i) indenizar pelos danos materiais ambientais; (
ii
) recuperar a área degradada; e (
iii
) comprovar a validação das informações constantes no Cadastro Ambiental Rural (
CAR
). Contudo, mantenho a condenação referente à obrigação de indenizar por dano moral coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024